Tribunal: TJMT
Processo: 1010323-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010323-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso, Ato Libidinoso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIANA ALVES DE LIMA ANGELO - CPF: 058.694.079-07 (ADVOGADO), LUCIANA ALVES DE LIMA ANGELO - CPF: 058.694.079-07 (IMPETRANTE), OSMAR ALVES DE LIMA - CPF: 056.312.817-83 (PACIENTE), DAGOBERTO AZEVEDO BUENO FILHO - CPF: 574.286.629-15 (ADVOGADO), 14 vara criminal cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAGOBERTO AZEVEDO BUENO FILHO - CPF: 574.286.629-15 (IMPETRANTE), LUIZ EDUARDO CANTO DE AZEVEDO BUENO - CPF: 357.071.789-53 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO CANTO DE AZEVEDO BUENO - CPF: 357.071.789-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), CAROLINA PEREIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ROBERTA CARMO PINTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – FUNDAMENTO IDÔNEO
– ENTENDIMENTO DO STJ – CRIMES SUPOSTAMENTE OCORRIDOS EM 1997 – PACIENTE IDOSO E PORTADOR DE CARDIOPATIA –
APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO – VÍNCULO DE EMPREGO – LIBERDADE PROCESSUAL COM VINCULAÇÃO À RESPECTIVA AÇÃO PENAL JUSTIFICÁVEL – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA.

A evasão do distrito da culpa constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia preventiva, conforme entendimento do c. STJ (HC no 647.991/RS).

Sopesado o lapso transcorrido entre a data dos fatos até o cumprimento do mandado de prisão, a idade do paciente, sua condição de saúde, a informação de seu atual endereço e o desempenho de profissão lícita, mostra-se justificável a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal (TJMT, HC 1008177-21.2021.8.11.0000).

“Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço, desempenhando atividade lícita [...]”
(TJMT, HC N.U 1018569-88.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010323-64.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. LUIZ EDUARDO CANTO DE AZEVEDO BUENO

PACIENTE(S): OSMAR ALVES DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de OSMAR ALVES DE LIMA

contra ato comissivo do Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0005694-65.2005.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de atentado violento ao pudor, uso de documento falso e falsificação de documento público - arts. 214, 297 e 304, todos do CP - (fls. 172/173-ID 103158102).

O impetrante sustenta que: 1)
“em nenhum momento o paciente ausentou-se do juízo da culpa para dela se esquivar, ao ponto de avisar seu advogado da época (há mais de quinze anos) que mudaria de cidade”
; 2)
“na remota hipótese de uma possível condenação, o que efetivamente não se espera, com base inclusive no acervo probatório dos autos, o crime estaria prescrito, afinal, o suposto delito ocorreu na década de 1990, portanto há aproximadamente 30 anos”
; 3) o paciente
“atualmente vive em Pinhais/PR (Região Metropolitana de Curitiba) - local onde ocorreu a prisão - em união estável, [...] possui 67 anos de idade, é cardiopata”
e tem ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 167461668), com documentos (ID’s 167461679/167461683).

O pedido liminar foi indeferido (ID 167814678).

O Juízo singular prestou informações (ID 168068699).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, por entender que “
a constrição cautelar da liberdade do paciente faz-se medida necessária, tendo em vista que a fuga do distrito da culpa constitui motivação apta para a decretação da clausura preventiva
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 169411153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.3.2007, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“Considerando que o acusado Osmar Alves de Lima não foi encontrado para citação pessoal e procedida a citação por Edital, não compareceu ao interrogatório, designado para esta data, bem constitui advogado, assim, Suspendo o Curso do Processo e do Prazo Prescricional quando ao acusado. E, considerando-se que o réu está em local incerto e ignorado e que responde a dois outros processos junto a esta Comarca, pela prática de roubo e estelionato, decreto sua Custódia Cautelar visando, destarte, garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, bem como a regular instrução processual [...]”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito – PJE no 0005694-65.2005.8.11.0042).

Em 29.4.2023, o mandado de prisão foi cumprido no Município de Pinhais/PR (PJE no 0005694-65.2005.8.11.0042).

Em 9.5.2023,
foi expedida carta precatória para a citação do paciente (
PJE no 0005694-65.2005.8.11.0042
).

Pois bem.

O Juízo singular elegeu como pressuposto para a prisão preventiva a aplicação da lei penal, por entender que o paciente se encontrava foragido.

A evasão do distrito da culpa constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia preventiva, conforme entendimento do c. STJ (HC no 647.991/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 24.6.2021).

Frise-se que, no ato do cumprimento do mandado de prisão, o paciente possuía diversos documentos de identidade falsos (PJE no 0005694-65.2005.8.11.0042), a reforçar a intenção de se furtar a aplicação da lei penal (STJ, HC no 432.119/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.3.2018).

Todavia, os fatos criminosos teriam ocorrido em setembro de 1997, ou seja, há mais de 25 (vinte e cinco) anos, o paciente é idoso [tem 67 (sessenta e sete) anos] e portador de cardiopatia (CID I-50), necessitando de acompanhamento médico e uso contínuo de diversos medicamentos, inclusive sofreu um AVC (acidente vascular cerebral), em 2019, em decorrência da doença, conforme Atestado Médico e Receituário subscritos pelo médico Pedro Ernesto Caron, CRM 7921 (ID 167461676).

Além disso, o paciente
apresentou comprovante de endereço atualizado [Rua Sete de Setembro, no 514, apartamento 301, Centro, CEP 83323-270, no Município de Pinhais/PR – ID 167461675] e declaração de emprego, na qual consta que ele “
presta serviços de vendas de planos de saúde para o Grupo Allcross – Consultoria de Planos de Saúde, Odontológicos e Seguros
” (ID 167461677).

Sopesado o lapso transcorrido entre a data dos fatos até o cumprimento do mandado de prisão, a idade do paciente, sua condição de saúde, a informação de seu atual endereço e o desempenho de profissão lícita, mostra-se justificável a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal.

Em caso semelhante, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço, desempenhando atividade lícita [...]”
(TJMT, HC N.U 1018569-88.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.2.2020).

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem
para outorgar liberdade provisória ao paciente, mediante obrigação processual de manter o endereço atualizado (CPP, arts. 282, § 1o, 310, e 321), sem prejuízo da fixação de medidas cautelares pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura e mandado de citação para serem cumpridos pelo Juízo deprecado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023